Tribunal: TJMT
Processo: 1014920-81.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014920-81.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liminar, Poluição, Saneamento]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), MPEMT - POCONÉ (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – REJEITADA -
VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DE LIMINAR QUE ESGOTE O OBJETO DA LIDE -– REGRA FLEXIBILIZADA - DECISÃO A QUO QUE EXTRAPOLOU OS LIMITES FIXADOS NO PEDIDO INICIAL – DECISAO ULTRA PETITA – ADEQUAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O município de Poconé se situa no bioma Pantanal, erigido pelo constituinte originário ao patamar de patrimônio nacional, conforme é estabelecido pelo artigo 225, §4º, da Constituição Federal. a Constituição do Estado de Mato Grosso, também constituiu obrigações do ente federativo, criando mecanismos para a preservação do bioma, em espeque no artigo 273, parágrafo único, da Constituição Estadual. Assim, evidente a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso. 2. Incorre em julgamento ultra petita, com violação ao princípio da congruência ou adstrição, o provimento jurisdicional que concede além do que foi postulado no pedido inicial, o qual deve ser adequado para amoldar aos limites da causa. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, proferida nos autos da Ação Civil Pública identificada pela numeração única: 1000147-78.2019.8.11.0028, movida por
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, na qual o Juízo
“a quo”
deferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência formulado pela parte Agravada.

Inconformada, a parte Agravante sustenta em sede de Agravo de Instrumento (ID: 50510957), que não pedido liminar formulado contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, restringindo-se tão somente ao
MUNICÍPIO DE POCONÉ
.

Continua afirmando quanto a sua ilegitimidade passiva e a impossibilidade de aplicação de multa cominatória diária ao Poder Público.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, para que seja reformada r. sentença ora objurgada.

Por sua vez, a parte Agravada apresentou Contrarrazões (ID: 146785687), requerendo o desprovimento do presente recurso.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso se fez presente, na pessoa do Exmo. Dr. Procurador de Justiça, Sr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestando-se pelo não provimento do presente Recurso de Agravo de Instrumento, com a consequente manutenção da decisão recorrida (ID: 15678165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, proferida nos autos da Ação Civil Pública identificada pela numeração única: 1000147-78.2019.8.11.0028, movida por
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, na qual o Juízo
“a quo”
deferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência formulado pela parte Agravada.

Encontram presentes os requisitos extrínsecos do agravo de instrumento, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Inicialmente, passo a análise da preliminar arguida pela parte Agravante quanto a sua ilegitimidade, para figurar no polo passivo da Ação Civil Pública que originou o presente recurso.

Como bem salientado pelo Ministério Público em sua peça inaugural, o município de Poconé se situa no bioma Pantanal, erigido pelo constituinte originário ao patamar de patrimônio nacional, conforme é estabelecido pelo artigo 225, §4º, da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.”

Se não bastasse isso, a Constituição do Estado de Mato Grosso, também constituiu obrigações do ente federativo, criando mecanismos para a preservação do bioma, em espeque no artigo 273, parágrafo único, da Constituição Estadual, vejamos:

“Art. 273 O Pantanal, o Cerrado e a Floresta Amazônica Mato-grossense constituirão pólos prioritários da proteção ambiental e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.

Parágrafo único O Estado criará e manterá mecanismos de ação conjunta com o Estado de Mato Grosso do Sul, com o objetivo de preservar o Pantanal Mato-grossense e seus recursos naturais.”

Com tais considerações, finalizo citando as palavras utilizadas pelo parquet, o qual foi claro e conciso ao afirmar que
“(...) data a importância ecológica, paisagística, contemplativa e turística do Pantanal e, por conseguinte, da BAP, o Estado de Mato Grosso é coobrigado a criar e executar mecanismos relativos à administração dos resíduos sólidos produzidos no interior do território abarcado pelo bioma.”
.

Assim, reconheço a legitimidade passiva da parte Agravante, para figurar no polo passivo da Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, rejeitando a preliminar arguida.

Por outro lado, quanto a alegação de que o referido pedido foi oposto em face tão somente do Município de Poconé, tem razão a parte Recorrente.

Primeiramente, no tópico presente na petição inicial que fundamenta quanto ao pedido de concessão da tutela de urgência, em momento algum o Estado de Mato Grosso é citado.

Ainda, nos pedidos a parte Agravada é clara, ao solicitar que
“Seja deferido o pedido de tutela provisória de urgência para serem determinadas as seguintes medidas em desfavor do
Município de Poconé
(...)”
(SIC).

Aliás, vejamos como este Egrégio Tribunal tem decidido em casos análogos,
ipsis litteris
:

“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – LITISPENDÊNCIA – REJEITADA - VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DE LIMINAR QUE ESGOTE O OBJETO DA LIDE -– REGRA FLEXIBILIZADA - DECISÃO A QUO QUE EXTRAPOLOU OS LIMITES FIXADOS NO PEDIDO INICIAL – DECISAO ULTRA PETITA – ADEQUAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Incorre em julgamento ultra petita, com violação ao princípio da congruência ou adstrição , o provimento jurisdicional que concede além do que foi postulado no pedido inicial, o qual deve ser adequado para amoldar aos limites da causa. Recurso parcialmente provido. (N.U 1001323-84.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2019, Publicado no DJE 02/09/2019)”

Desta forma, reconhece que o Juízo a quo extrapolou os limites fixados no pedido inicial, uma vez que evidentemente o pedido de concessão de tutela de urgência, foi formulado em desfavor tão somente do Município de Poconé, se tratando então de decisão ultra
petita
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, para reformar a r. sentença proferida pelo Juízo
“a quo”,
para que
a determinação referente a tutela de urgência vindicada
, seja
cumprida tão somente pelo Município de Poconé
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023